Tribunal: STF
Processo: Rcl 42632
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-18
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16 – ACÓRDÃO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. afirma haver a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000107- 75.2013.5.03.0100, inobservado o enunciado vinculante nº 10 da Súmula e o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931 – Tema nº 246. 
    Narra estar em debate, no recurso de revista, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, considerados encargos trabalhistas devidos a empregado de prestadora de serviços. Ante atribuição, ao Poder Público, de obrigação subsidiária, menciona a formalização de recurso de revista, inadmitido. Informa desprovido agravo de instrumento e pendente de admissibilidade o extraordinário. 
    Ressalta desnecessário prévio esgotamento das instâncias ordinárias tendo em conta alegada contrariedade a verbete vinculante e a decisão em processo objetivo. 
    Aponta inobservância ao enunciado vinculante nº 10. Sustenta afastados, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, os artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 – no que proíbe a transferência dos encargos trabalhistas para o ente estatal tomador dos serviços – e 8º, cabeça e § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
    Diz do desrespeito ao assentado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, na qual declarada a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, a vedar a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas em razão da inadimplência de empresa contratada. Aponta reafirmado o posicionamento no exame do recurso extraordinário nº 760.931, a impedir imposição automática, ao Poder Público, de obrigação pelos referidos créditos. Assevera inexistir prova de culpa na situação concreta relativamente à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela prestadora dos serviços. Evoca jurisprudência. 
    Frisa a competência privativa da União, tendo em conta o artigo 22, inciso XXVII, da Carta da República, para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. Destaca adotada, pelo Tribunal de origem, óptica linear a respeito da imposição de responsabilidade subsidiária à Administração. Argumenta caber ao trabalhador demonstrar a falha na fiscalização. Cita precedentes.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão imediato dos efeitos do ato. Busca, alfim, a cassação.
    Vossa Excelência, em 3 de fevereiro de 2021, deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual. Transcreve trecho da decisão reclamada.
    A interessada, em contestação, aduz o acerto do ato reclamado ante a responsabilização subsidiária da Administração pública, considerada a comprovação da ausência de fiscalização.
    O Ministério Público Federal opina pela inadmissão da reclamação e, sucessivamente, pela improcedência. Sublinha possível responsabilizar o ente público em razão de conduta culposa. Pontua a necessidade de reexame de fatos e provas. Afirma inexistente, nas decisões tidas por desrespeitadas, debate em torno da distribuição do ônus da prova. 
    2. Tendo em conta o verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, partiu-se para a responsabilidade automática do Poder Público, observado preceito que não a versa, uma vez inexistente ato do agente público a causar prejuízo a terceiros, que são os trabalhadores. Mostra-se descabida a pretensão de reconhecimento de obrigação subsidiária do Poder Público quando arregimenta mão de obra, mediante prestadores de serviços, em razão do inadimplemento da contratada. Esse é o entendimento do Supremo, firmado no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF, possuidor de eficácia vinculante. A óptica foi reiterada, sob o ângulo da repercussão geral, na apreciação do recurso extraordinário nº 760.931, redator do acórdão ministro Luiz Fux, Diário da Justiça eletrônico de 11 de setembro de 2017. Após examinar o precedente, o Pleno fixou, em 26 de abril de 2017, a seguinte tese:
    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
    O Tribunal Superior do Trabalho, ao assentar a falta de transcendência do tema por meio de decisão tida como irrecorrível, desconsiderou a envergadura maior da controvérsia e impediu a sequência do processo ao Supremo. 
    3. Julgo procedente o pedido, para cassar a decisão prolatada pela Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000107- 75.2013.5.03.0100.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator